Tribunal: TJPA
Processo: 0048055-97.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048055-97.2014.8.14.0301

APELANTE: BRILASA S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTOS DUPLICADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por BRILASA S.A. / BRILASA – BRITAGEM E LAMINAÇÃO DE ROCHAS S.A., para reconhecer falha na prestação de serviço bancário e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e inversão dos ônus sucumbenciais. O embargante alegou omissões e contradições quanto à validade de parecer técnico-contábil unilateral, à necessidade de perícia judicial, à limitação da liquidação à Conta Corrente nº 000072-8 e aos lançamentos discutidos nos autos, à inexistência de má-fé para repetição em dobro e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, não à renovação do julgamento da causa nem à substituição da via recursal adequada.

4.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia necessária ao julgamento da apelação ao reconhecer a falha na prestação do serviço bancário e remeter a apuração do
quantum debeatur
à liquidação de sentença.

5.

A remessa à liquidação de sentença não configura omissão ou contradição, pois constitui técnica processual adequada quando se reconhece o direito à restituição e permanece pendente apenas a apuração da extensão econômica da condenação.

6.

A fase de liquidação deve observar o contraditório, a ampla defesa e os limites objetivos do título judicial, abrangendo somente os valores relacionados às cobranças indevidas e à falha bancária reconhecidas no acórdão, sem inclusão de operações estranhas à lide.

7.

Divergências sobre cálculos, documentos bancários, lançamentos específicos e critérios aritméticos devem ser examinadas na fase liquidatória, e não em embargos de declaração destinados à rediscussão da responsabilidade já reconhecida.

8.

A alegação relativa à repetição em dobro revela mero inconformismo, buscando substituir a conclusão do colegiado sobre falha na prestação do serviço, cobrança indevida e incidência do regime consumerista por entendimento favorável à instituição financeira.

9.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado.

10.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

11.

A inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento dos embargos, sobretudo quando a parte busca mera rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, 480, 489, § 1º, IV e VI, 509, 510, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 368 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020, p. 02.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0048055-97.2014.8.14.0301, interposta por
BRILASA S.A. / BRILASA – BRITAGEM E LAMINAÇÃO DE ROCHAS S.A.
, em demanda envolvendo discussão sobre contratos bancários, cobrança indevida, lançamentos duplicados e encargos debitados em conta corrente.

O
acórdão
embargado, lançado ao id 34265823, deu
parcial provimento
ao recurso de apelação da autora, para reconhecer a falha na prestação do serviço bancário e condenar o BANCO BRADESCO S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como inversão dos ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
de embargos declaratórios, colacionadas ao id 34580363, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissões e contradições, ao argumento de que: (i) não teria havido adequado enfrentamento acerca da fragilidade do parecer técnico-contábil unilateral apresentado pela parte autora, especialmente quanto à necessidade de perícia judicial imparcial; (ii) a liquidação deveria ser limitada à Conta Corrente nº 000072-8 e aos lançamentos efetivamente discutidos nos autos; (iii) a condenação à repetição em dobro seria indevida, por inexistir má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira, tratando-se, segundo afirma, de exercício regular de direito e de operações contratualmente pactuadas; (iv) haveria necessidade de fixação de parâmetros mais precisos para a liquidação do julgado; e (v) pretende o prequestionamento dos arts. 371, 373, 480, 489, §1º, IV e VI, 509, 510, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como dos arts. 368 e 884 do Código Civil.

Em contrarrazões (id 34635807),
BRILASA S.A. / BRILASA – BRITAGEM E LAMINAÇÃO DE ROCHAS S.A.
, defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, ao fundamento de que a decisão colegiada enfrentou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo o embargante, em verdade, manifestado mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requereu, assim, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

A matéria devolvida a este colegiado encontra-se restrita à verificação da existência, ou não, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a via integrativa à rediscussão do mérito da apelação já regularmente apreciada.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento formal da decisão judicial, e não à renovação do julgamento da causa ou à substituição da via recursal adequada.

O BANCO BRADESCO S.A. sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à validade do parecer técnico-contábil unilateral apresentado pela BRILASA S.A., bem como quanto à necessidade de realização de perícia judicial e à delimitação da futura liquidação.

Todavia, não se identifica o vício apontado.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia necessária ao julgamento da apelação,

reconheceu a controvérsia sobre os cálculos particulares e, por isso, remeteu o
quantum debeatur
à liquidação de sentença, ambiente processual no qual deverão ser observados o contraditório, a ampla defesa e os limites objetivos do título judicial.

A remessa à liquidação não revela contradição, tampouco omissão, mas técnica processual adequada à hipótese em que se reconhece o direito à restituição, permanecendo dependente de apuração posterior apenas a extensão econômica da condenação. Eventuais divergências quanto aos cálculos, documentos bancários, lançamentos específicos e critérios aritméticos deverão ser examinadas na fase liquidatória, sem que isso autorize, em sede de embargos de declaração, a reabertura da discussão sobre a responsabilidade reconhecida no acórdão.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à condenação à repetição em dobro. O acórdão embargado consignou os fundamentos pelos quais reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e a cobrança indevida de valores, com incidência do regime consumerista à relação jurídica controvertida.

A pretensão do embargante, nesse ponto, é nitidamente infringente, pois busca substituir a conclusão adotada pelo colegiado por outra que lhe seja favorável, especialmente quanto à inexistência de má-fé, à validade dos contratos bancários e à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Esclareço, apenas para afastar qualquer dúvida, que a liquidação de sentença deverá observar os estritos limites objetivos do acórdão embargado, abrangendo somente os valores relacionados às cobranças indevidas e à falha bancária reconhecidas no título judicial, assegurado às partes o contraditório quanto aos critérios de cálculo e documentos pertinentes, sem inclusão de operações estranhas à lide. Tal esclarecimento, contudo, não altera o resultado do julgamento.

Verifica-se, portanto, que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte com a conclusão adotada no
decisum
, pretendendo, sob o pretexto de suprir omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito da causa, providência que se revela incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Com base nessas premissas, não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão embargada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026